Tribunal: TJSP
Processo: 1012352-40.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012352-40.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELCIA
VALENTIM DE SOUZA MOURA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012352-40.2018.8.26.0196 -Voto no 13548
2
Apelação Cível no 1012352-40.2018.8.26.0196
Apelante: Elcia Valentim de Souza Moura
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Franca
Voto no 13548
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Fratura da tíbia esquerda
causada por acidente in itinere. Ausência de incapacidade
laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MM. Juíza Dra. Julieta Maria Passeri de Souza, que julgou improcedente o
pedido de concessão de benefício acidentário à autora, ante a ausência dos
requisitos legais (fls. 130/132 e 142), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da obreira.
Objetiva a autora, por meio de seu advogado Dr. Lucas
Moraes Breda, a inversão do julgado, já que se encontra incapacitada de
modo total e temporario para o exercício de sua função habitual, em razão das
sequelas advindas do acidente de trajeto, fazendo jus à reparação
infortunística, conforme demonstram os documentos médicos juntados aos
autos (fls. 146/154).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 159).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012352-40.2018.8.26.0196 -Voto no 13548
3
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Jair Alves de Andrade - ME, na função de preparadora de calçados,
sofreu, em 15/04/2015, acidente de trajeto, vindo a fraturar a tíbia esquerda.
Aduz que as sequelas de tal lesão reduzem sua capacidade laboral. Requereu a
concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo empregador (fl. 56).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílios-
doença acidentários, nos lapsos temporais compreendidos entre 15/05/2015 a
09/12/2016 (NB 91/610.526.968-8 fl. 30) e 09/01/2017 a 31/03/2018 (NB
91/617.105.364-7 fl. 31).
Ocorre que o laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr.
Magid Calixto Filho, objetivo e conclusivo, além de ter sido realizado sob o
crivo do contraditório, concluiu que a autora não é portadora de sequelas que
reduzem sua capacidade para o exercício de suas funções habituais (fls.
103/112).
Com efeito, destacou que:
“2.2- Exame Físico:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012352-40.2018.8.26.0196 -Voto no 13548
4
Membros inferiores: Joelho esquerdo com edema +/++++.
Limitação em 35 graus no movimento de extensão e em 90 graus no movimento de
flexão do joelho esquerdo. Crepitação aos movimentos de flexão do joelho
esquerdo. Testes das gavetas anterior e posterior negativos no joelho esquerdo.
3. Discussão:
Trata-se de uma ação contra o INSS onde o requerente alega
que, devido sequelas de fratura de joelho esquerdo, está incapacitada para exercer
suas atividades laborais habituais e reivindica afastamento por auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez.
A requerente comprovou a ocorrência do acidente de
trabalho, que foi devidamente registrado na comunicação de acidente de trabalho
(CAT) emitida pela empregadora na época do acidente e juntada nas fls 56 do
processo.
Em decorrência do acidente a requerente sofreu fratura de
joelho
esquerdo (fêmur distal e platô tibial) comprovado por inúmeros relatórios e
prontuários médicos acostados nos autos.
Após o acidente a requerente foi submetida a tratamento
cirúrgico para correção de suas fraturas. Foi encaminhada ao INSS e ficou
afastada entre Maio de 2015 e Dezembro de 2016 conforme fls 30. Em Janeiro de
2017 foi novamente afastada e ficou até Março de 2018 conforme fls 31.
Durante a sua recuperação, em Dezembro de 2016, sofreu
uma queda em casa e nova fratura no fêmur e teve que ser submetida a novo
tratamento cirúrgico.
Ao exame físico a requerente demonstrou uma limitação nos
movimentos do seu joelho esquerdo. Apresentou limitação em 35 graus no
movimento de extensão e 90 graus no movimento de flexão além de uma crepitação
aos movimentos. Também apresentou uma marcha discretamente crepitante.
A requerente comprovou através de sua carteira de trabalho
que exerce a atividade de coladeira de peças. Esta é uma atividade que é exercida
em posição sentada, não necessita de deambulação constante e, geralmente, não
demanda esforços físicos. Para esta atividade a requerente, apesar de suas
limitações no joelho esquerdo, não demonstra incapacidade.
Quanto às suas sequelas, a requerente ainda não terminou
seu tratamento conforme documento entregue na perícia e juntado no item 6 deste
laudo. Assim, não há sequelas definitivas que possam ser mensuradas.
4. Conclusão:
Após a realização da perícia podemos concluir que a
Requerente não apresenta incapacidade para suas atividades laborais habituais de
coladeira de peças.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012352-40.2018.8.26.0196 -Voto no 13548
5
(...)
8. O(a) periciando(a) tem se submetido a tratamento para a
cura ou amenização de sintomas de doença/afecção constatada?
R: Sim.
9. É necessária cirurgia?
Sim.” (fls. 105/107).
Observa-se que a i. expert, em estudo detalhado,
constatou que a obreira não apresenta sequelas hábeis a reduzir sua
capacidade laborativa, já que as mazelas em seu joelho não lhe trazem
problemas durante suas atividades laborais normais, exercidas na posição
sentada.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade
laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do
trabalho e não a lesão em si.
In casu, a requerente fora acometida por tal lesão
decorrente de acidente de trajeto, tanto que percebeu benefício acidentário, de
caráter temporário.
Porém, atualmente, não foi observada sequela que enseje
incapacidade laborativa, parcial ou total, provisória ou permanente, para suas
funções habituais.
Como as sequelas não estão consolidadas, ainda pendente
tratamento cirúrgico, não há falar em permanência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012352-40.2018.8.26.0196 -Voto no 13548
6
Em outras palavras, encontra-se apta para o labor.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os
requisitos para a concessão do benefício acidentário foram devidamente
rechaçados pelo laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS MONNERAT
Relator